Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CRÉDITO ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, para expedição de duas requisições de pequeno valor, sendo uma correspondente à fase de conhecimento e outra à fase de cumprimento de sentença. O agravante sustentava que os valores deveriam ser destacados de forma separada em razão das fases processuais distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível fracionar os honorários advocatícios sucumbenciais, com a expedição de requisições de pagamento distintas para as fases de conhecimento e cumprimento de sentença, em favor do mesmo escritório de advocacia que atuou de forma contínua em ambas as fases.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais encontra óbice no art. 100, § 8o, da Constituição Federal, que veda o fracionamento de requisições de pagamento em hipóteses que resultem na violação da ordem de pagamento prevista para precatórios e requisições de pequeno valor (RPV).
4. O enunciado no 47 da Súmula Vinculante do STF reconhece a autonomia do crédito referente aos honorários advocatícios por sua natureza alimentar, mas essa autonomia não autoriza o fracionamento de valores devidos a um único titular para expedição de múltiplos requisitórios.
5. A atuação contínua do mesmo escritório de advocacia nas fases de conhecimento e cumprimento de sentença configura unidade do crédito, sendo inviável a expedição de requisições separadas para pagamento de honorários, conforme entendimento consolidado no Tema 1.142 do STF.
6. A previsão legal no art. 85, § 15, do CPC, que admite a expedição de requisitório em nome da sociedade de advogados, não descaracteriza a indivisibilidade do crédito total devido.
7. Precedentes do STF e do TJDFT reforçam que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito único e indivisível, vedando o fracionamento para a expedição de RPVs.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais relativos às fases de conhecimento e cumprimento de sentença, devidos ao mesmo escritório de advocacia que atuou de forma contínua, constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento para expedição de requisições de pagamento distintas.
2. O fracionamento de crédito único para fins de expedição de RPVs viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 15; Lei no 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.142, RE no 919.793, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2021, DJe 10/03/2022; STF, Súmula Vinculante no 47; TJDFT, Acórdão 1940774, 0733749-58.2024.8.07.0000, Rel. Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 30/10/2024, DJe 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1935960, 0709658-98.2024.8.07.0000, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, DJe 04/11/2024.